Tribunal: TJSP
Processo: 1500143-05.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas adequadas - Regime prisional inicial fechado conservado para o réu Dailson, que é multirreincidente - Regime prisional, contudo, mitigado para o semiaberto, em relação ao corréu Anthony - Recurso do réu Anthony

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas adequadas - Regime prisional inicial fechado conservado para o réu Dailson, que é multirreincidente - Regime prisional, contudo, mitigado para o semiaberto, em relação ao corréu Anthony - Recurso do réu Anthony parcialmente provido, improvendo-se o do corréu Dailson.